Tribunal: TJDFT
Processo: 0713625-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713625-96.2021.8.07.0020 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: JOSEFA NOLETO CABRAL REPRESENTANTE LEGAL: JOSEILDA NOLETO CABRAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. DEVER DE CUSTEIO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de fornecimento de tratamento domiciliar cuja cobertura foi supostamente negada pela operadora de planos de saúde. 2. Nos termos do art. 1012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil, a apelação interposta contra a sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória” deverá ser recebida com efeito meramente devolutivo, consistindo, portanto, em exceção à regra geral prevista no caput do aludido dispositivo. O art. 1012, § 3o, do CPC, ressalvou, no entanto, que nos casos da possibilidade de imediato cumprimento da sentença o recorrente pode postular a concessão de efeito suspensivo desde que demonstrada a "probabilidade do provimento do recurso" e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do § 4o do mencionado artigo. 3. No presente caso, não estão presentes as condições previstas no art. 1012, § 4o, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 4. O indeferimento de produção de prova pericial pelo Juízo singular não produz cerceamento de defesa, desde que devidamente justificado pelo critério da persuasão racional. 4.1. O Juiz é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 4.2. Por se tratar de matéria que pode ser provada por meio de documentos, e, no caso de ser a prova carreada aos autos suficiente, inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa em virtude do indeferimento ora impugnado. 5. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de planos de saúde (enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça). 6. As operadoras dos planos de saúde não podem decidir a respeito do tipo de tratamento mais apropriado para o utente dos serviços contratados, pois a aludida atribuição é do médico. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, e 369, ambos do CPC, ao argumento de que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, porquanto entende que o feito não poderia ter sido julgado antecipadamente, tendo em vista que a prova pericial seria imprescindível para dirimir a dúvida quanto à necessidade de internação da ora recorrida; e c) artigos 10, caput, e § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, 421, parágrafo único, do Código Civil, e 927, inciso III, do CPC, porque a recorrente não seria obrigada a fornecer tratamento não disposto no contrato entabulado entre as partes. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 44240647). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador manifesta-se maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 355, inciso I, e 369, ambos do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento” (AgInt no AREsp 1827898/SP, Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 18/9/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.073.291, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 27/2/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Igualmente o apelo não pode subir em relação à indigitada ofensa aos artigos 10, caput, e § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, 421, parágrafo único, do CC, e 927, inciso III, do CPC, na medida em que deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “Quem decide o melhor tratamento para o paciente é o médico responsável. Os Relatórios Médicos acostados aos autos não deixam dúvida da indicação médica (...) não autoriza o plano de saúde a negar o atendimento, sobretudo porque não é possível que o plano determine o tratamento ao qual deve ser submetido o paciente, tendo em vista que apenas o médico responsável pode ser considerado habilitado para indicar a melhor opção para o processo de cura ou de melhoria da enfermidade” (ID 38878185). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AREsp 2.087.795, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Demais disso, o entendimento esposado no aresto vergastado se encontra em harmonia com o do STJ, o que atrai o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reverbera o entendimento de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário” (AgRg no REsp 1547168/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 3/5/2016). No mesmo sentido: REsp 2.003.248, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 15/3/2023. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027